Tribunal: STJ
Processo: 5426715-39.2019.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248144 - GO(2024/0458427-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
MATHEUS SANCHES SALLES - DF050298
RECORRIDO
: TITO DE ARAÚJO LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARTA ARAUJO LEITE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO BEZERRA CAVALCANTE - GO006753
PAULO AFONSO DE SOUZA - GO014155
DANILO FERRO VIEIRA - GO037660
GILMAR DE OLIVEIRA MOTA - GO007002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
FURTO DE GADO. ERRO DE FATO. PROVA NOVA.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cronologia.
1.1 Ação criminal para apuração de crime de furto de gado julgada procedente na
primeira instância, sentença reformada pelo TJGO em
para absorver o
8/11/2016,
ora recorrido (na época ainda vivo), por falta de provas de sua coautoria.
1.2. Ação de indenização proposta pela vítima do furto julgada procedente, decisão
mantida em grau de recurso em

20/10/2016.
1.3. Ação rescisória proposta pelo espólio da réu Tito de Araújo Leite, em
2022, com o fim de rescindir o julgado indenizatório, fundada nos incisos IV, V,
VII e VIII, do
do CPC, julgada procedente ante o entendimento de que o
art. 966,
acórdão rescindendo incorreu em erro de fato.
1.4. Recurso especial interposto do respectivo acórdão, com fundamento no
III, , da CF.
art. 105,
a
2. O incidente
2.1. A
visando rescindir o
ção rescisória ajuizada por um dos réus junto ao TJGO,
julgado da ação de indenização julgada procedente para acolher os pedidos
rescindente e rescisório, afastando, por conseguinte, a obrigação de indenizar
Documento eletrônico VDA55715706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 898353d3-90ea-43a7-bcbe-53076dc1191d

nada
imposta ao espólio de Tito Ferreira de Araújo, considerando o fato de que
foi apontado objetivamente contra aludido réu quanto à sua participação no furto
de gado (erro de fato).
3.
.
O dissídio
3.1. Recurso especial em que o recorrente (vítima do furto de gado Eunício Lopes
de Oliveira) sustenta a vulneração dos incisos VII e VIII do
do
art. 966
CPC/2015,
bem como alega violação dos arts. 141 e 492 do
do
do CC, do
CPC/2015,
art. 935
do CPP.
art. 66
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Rescisão do julgado que reconhecera a responsabilidade civil do autor da ação
rescisória sob fundamento de ocorrência de existência de prova nova e erro de fato
no julgamento rescindendo, nos termos dos incisos VII e VIII, do
do CPC.
art. 966,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A absolvição penal proferida posteriormente à sentença e ao acórdão cíveis não
configura “prova nova” para os fins do
VII, do
por não se
art. 966,
CPC/2015,
tratar de documento preexistente à decisão rescindenda, mas sim de decisão
superveniente.
6. O erro de fato suscetível de ensejar ação rescisória ocorre quando o julgador
admite como existente fato que não ocorreu, ou considera inexistente fato
efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento
judicial expresso sobre o ponto, devendo, ainda, haver nexo de causalidade
.
entre esse erro de percepção e o resultado do julgamento
6.1. Na ação de indenização originária, a causa de pedir atribuída ao réu falecido
não descreveu conduta direta de subtração de gado, mas apenas possível benefício
econômico indireto, vinculando sua responsabilidade sobretudo a laços familiares
e patrimoniais com os demais acusados.
6.2. Apesar disso, a sentença cível e o acórdão confirmatório condenaram o réu
falecido solidariamente à indenizar o vítima, partindo de pressuposto de que ele
teria integrado, ao menos de forma concorrente, a conduta ilícita de furto
qualificado.
6.3. Na ação rescisória o TJGO reconheceu que a decisão rescindenda se baseou
em fato inexistente, qual seja, participação do réu falecido no ilícito de furto, o que
representa falsa percepção da realidade fática processual, já que nem mesmo na
ação penal foi descrita qualquer conduta direta do referido réu na subtração
de gado da fazenda o ora recorrente.
6.4. A absolvição penal posterior, fundada no
V, do CPP, não foi utilizada
art. 386,
como fundamento vinculante para afastar a responsabilidade civil, mas apenas
corroborou a constatação de que não havia prova de concorrência do réu falecido
para a infração penal, reforçando o reconhecimento do erro de fato, sem violar a
independência entre as instâncias prevista no
do CC e no
do CPP.
art. 935
art. 66
7. Não houve afronta aos arts. 141 e 492 do
pois o reconhecimento do
CPC/2015,
erro de fato decorreu de análise do próprio conteúdo da decisão rescindenda e das
alegações constantes da ação rescisória, permanecendo o julgamento dentro dos
limites objetivos do pedido e da causa de pedir, sem inovação de fundamento
estranho ao autor da rescisória.
8. À vista desses fundamentos, mantém-se o acórdão que julgou procedente a ação
rescisória, por estar em consonância com o regime jurídico da coisa julgada e com
os pressupostos legais de rescindibilidade, razão pela qual o recurso especial deve
ser conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA55715706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 898353d3-90ea-43a7-bcbe-53076dc1191d

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido e desprovido, mantendo-
se íntegro o acórdão que julgou procedente o pedido rescindente e o pedido
rescisório em ação rescisória fundada em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015)
.
Tese de julgamento:
1. A absolvição penal posterior à sentença e ao acórdão cíveis não configura
“prova nova” apta a embasar ação rescisória fundada no
VII, do
art. 966,
por não se tratar de documento preexistente à decisão rescindenda.
CPC/2015,
2. Configura erro de fato, para os fins do
VIII, do
a admissão
art. 966,
CPC/2015,
implícita, na decisão rescindenda, de participação do requerido (réu na ação penal)
em ilícito indenizável quando esse fato não foi claramente narrado na inicial nem
comprovado nos autos e, apesar disso, considerado premissa indiscutível do
julgado.
3. A utilização da ação rescisória para corrigir decisão fundada em fato inexistente
não viola a independência entre as instâncias cível e penal nem converte a ação
rescisória em sucedâneo recursal, desde que observadas as hipóteses taxativas do
do
art. 966
CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
III,
;
CF/1988, art. 105,
a CPC/2015, art. 966,
caput, incisos VII e VIII, arts. 141 e 492;
CPP, arts. 66 e 386,
CC/2002, art. 935;
V.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55715706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 898353d3-90ea-43a7-bcbe-53076dc1191d

RECURSO ESPECIAL No 2248144 - GO(2024/0458427-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
MATHEUS SANCHES SALLES - DF050298
RECORRIDO
: TITO DE ARAÚJO LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARTA ARAUJO LEITE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO BEZERRA CAVALCANTE - GO006753
PAULO AFONSO DE SOUZA - GO014155
DANILO FERRO VIEIRA - GO037660
GILMAR DE OLIVEIRA MOTA - GO007002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
FURTO DE GADO. ERRO DE FATO. PROVA NOVA.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cronologia.
1.1 Ação criminal para apuração de crime de furto de gado julgada procedente na
primeira instância, sentença reformada pelo TJGO em
para absorver o
8/11/2016,
ora recorrido (na época ainda vivo), por falta de provas de sua coautoria.
1.2. Ação de indenização proposta pela vítima do furto julgada procedente, decisão
mantida em grau de recurso em

20/10/2016.
1.3. Ação rescisória proposta pelo espólio da réu Tito de Araújo Leite, em
2022, com o fim de rescindir o julgado indenizatório, fundada nos incisos IV, V,
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

VII e VIII, do
do CPC, julgada procedente ante o entendimento de que o
art. 966,
acórdão rescindendo incorreu em erro de fato.
1.4. Recurso especial interposto do respectivo acórdão, com fundamento no
III, , da CF.
art. 105,
a
2. O incidente
2.1. A
visando rescindir o
ção rescisória ajuizada por um dos réus junto ao TJGO,
julgado da ação de indenização julgada procedente para acolher os pedidos
rescindente e rescisório, afastando, por conseguinte, a obrigação de indenizar
nada
imposta ao espólio de Tito Ferreira de Araújo, considerando o fato de que
foi apontado objetivamente contra aludido réu quanto à sua participação no furto
de gado (erro de fato).
3.
.
O dissídio
3.1. Recurso especial em que o recorrente (vítima do furto de gado Eunício Lopes
de Oliveira) sustenta a vulneração dos incisos VII e VIII do
do
art. 966
CPC/2015,
bem como alega violação dos arts. 141 e 492 do
do
do CC, do
CPC/2015,
art. 935
do CPP.
art. 66
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Rescisão do julgado que reconhecera a responsabilidade civil do autor da ação
rescisória sob fundamento de ocorrência de existência de prova nova e erro de fato
no julgamento rescindendo, nos termos dos incisos VII e VIII, do
do CPC.
art. 966,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A absolvição penal proferida posteriormente à sentença e ao acórdão cíveis não
configura “prova nova” para os fins do
VII, do
por não se
art. 966,
CPC/2015,
tratar de documento preexistente à decisão rescindenda, mas sim de decisão
superveniente.
6. O erro de fato suscetível de ensejar ação rescisória ocorre quando o julgador
admite como existente fato que não ocorreu, ou considera inexistente fato
efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento
judicial expresso sobre o ponto, devendo, ainda, haver nexo de causalidade
.
entre esse erro de percepção e o resultado do julgamento
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

6.1. Na ação de indenização originária, a causa de pedir atribuída ao réu falecido
não descreveu conduta direta de subtração de gado, mas apenas possível benefício
econômico indireto, vinculando sua responsabilidade sobretudo a laços familiares
e patrimoniais com os demais acusados.
6.2. Apesar disso, a sentença cível e o acórdão confirmatório condenaram o réu
falecido solidariamente à indenizar o vítima, partindo de pressuposto de que ele
teria integrado, ao menos de forma concorrente, a conduta ilícita de furto
qualificado.
6.3. Na ação rescisória o TJGO reconheceu que a decisão rescindenda se baseou
em fato inexistente, qual seja, participação do réu falecido no ilícito de furto, o que
representa falsa percepção da realidade fática processual, já que nem mesmo na
ação penal foi descrita qualquer conduta direta do referido réu na subtração
de gado da fazenda o ora recorrente.
6.4. A absolvição penal posterior, fundada no
V, do CPP, não foi utilizada
art. 386,
como fundamento vinculante para afastar a responsabilidade civil, mas apenas
corroborou a constatação de que não havia prova de concorrência do réu falecido
para a infração penal, reforçando o reconhecimento do erro de fato, sem violar a
independência entre as instâncias prevista no
do CC e no
do CPP.
art. 935
art. 66
7. Não houve afronta aos arts. 141 e 492 do
pois o reconhecimento do
CPC/2015,
erro de fato decorreu de análise do próprio conteúdo da decisão rescindenda e das
alegações constantes da ação rescisória, permanecendo o julgamento dentro dos
limites objetivos do pedido e da causa de pedir, sem inovação de fundamento
estranho ao autor da rescisória.
8. À vista desses fundamentos, mantém-se o acórdão que julgou procedente a ação
rescisória, por estar em consonância com o regime jurídico da coisa julgada e com
os pressupostos legais de rescindibilidade, razão pela qual o recurso especial deve
ser conhecido e desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido e desprovido, mantendo-
se íntegro o acórdão que julgou procedente o pedido rescindente e o pedido
rescisório em ação rescisória fundada em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015)
.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

1. A absolvição penal posterior à sentença e ao acórdão cíveis não configura
“prova nova” apta a embasar ação rescisória fundada no
VII, do
art. 966,
por não se tratar de documento preexistente à decisão rescindenda.
CPC/2015,
2. Configura erro de fato, para os fins do
VIII, do
a admissão
art. 966,
CPC/2015,
implícita, na decisão rescindenda, de participação do requerido (réu na ação penal)
em ilícito indenizável quando esse fato não foi claramente narrado na inicial nem
comprovado nos autos e, apesar disso, considerado premissa indiscutível do
julgado.
3. A utilização da ação rescisória para corrigir decisão fundada em fato inexistente
não viola a independência entre as instâncias cível e penal nem converte a ação
rescisória em sucedâneo recursal, desde que observadas as hipóteses taxativas do
do
art. 966
CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
III,
;
CF/1988, art. 105,
a CPC/2015, art. 966,
caput, incisos VII e VIII, arts. 141 e 492;
CPP, arts. 66 e 386,
CC/2002, art. 935;
V.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em ação rescisória nos autos de
ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.974):
AÇÃO
RESCISÓRIA.
SENTENÇA
CRIMINAL
PRONUNCIADA
POSTERIORMENTE À SENTENÇA CÍVEL EM QUE HOUVE A
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO
INCISO V DO
DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
ART. 386
PROVAS CRIMINAIS ADMITIDAS, POR EMPRÉSTIMO À PROVA CÍVEL,
PARA SUBSTANCIAR A INSTRUÇÃO NA INSTÂNCIA CÍVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DA
QUALIFICAÇÃO DA CULPA E DA IDENTIFICAÇÃO DA ILICITUDE DO
ATO. SENTENÇA PENAL POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA.
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

DOCUMENTO NOVO. O erro de fato que abre oportunidade para a ação rescisória
é o que recai sobre um fato que, em face dos autos, não se duvida existente ou
inexistente, portanto fato certo e indiscutível. No caso dos autos, o reconhecimento
da admissão de fato inexistente, como é a culpa do de cujus na formação do prejuízo
experimentado pela vítima do furto de gado, por erro de percepção em se admitir
provada uma culpa inexistente, à míngua de fato caracterizador de ilícito na conduta
do falecido, em emitir cheques a pedido do filho que administrava sua fazenda,
porquanto inexiste nos autos prova de que essa emissão de cheques tenha sido
conscientemente para fomentar os atos da quadrilha de que o filho participava, e não
para a administração da fazenda que lhe pertencia, circunstância que, aliada a
absolvição do falecido em seara penal, ainda que pelo inciso V do
do CPP,
art. 386
impõe o reconhecimento do erro de fato quanto a participação do de cujus no ilícito
e, portanto, a improcedência do pedido de responsabilização civil contra o falecido.
AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO RESCINDENTE E PEDIDO RESCISÓRIO
JULGADOS PROCEDENTES.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 966,
, VII, VIII, da
porque a rescisória foi
caput
Lei n. 13.105/2015,
julgada com fundamento em “erro de fato” e “prova nova” indevidos, uma vez que
a absolvição penal por ausência de provas foi anterior ao trânsito em julgado cível
e não poderia rescindir a condenação civil;
b) 141 e 492 da
pois houve reconhecimento de erro
Lei n. 13.105/2015,
de fato sem causa de pedir específica e decisão fora dos limites do pedido, com
acolhimento de fundamento não deduzido pelo autor da rescisória;
c) 935 da
porquanto a absolvição penal fundada no
Lei n. 10.406/2002,
V, da
não vinculou o juízo cível e o acórdão recorrido
art. 386,
Lei n. 3.689/1941
afastou indevidamente a autonomia das instâncias;
d) 66 da
visto que a absolvição penal não impede a
Lei n. 3.689/1941,
condenação civil e o acórdão recorrido contrariou a regra de independência ao
rescindir o título cível;
e) 966,
, da
porque a ação rescisória foi
caput
Lei n. 13.105/2015,
utilizada como sucedâneo recursal, visando reexame da causa e desconstituição da
coisa julgada; e,
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

f) Súmula n. 7 do STJ, visto que é inaplicável ao caso, pois as razões
tratam de matéria exclusivamente de direito e não demandam reexame de provas.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a ação rescisória, restabelecendo-se o entendimento do
voto do relator.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que do recurso especial não se
deve conhecer e, se dele se conhecer, deve ser desprovido, sustentando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ por exigir reexame fático-probatório, ausência
de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), ofensa ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, inexistência de violação dos dispositivos invocados (fls. 2.119-
2.125).
O recurso especial foi inadmitido na origem, mas em razão do
provimento do Agravo em Recurso Especial, encontra-se agora em julgamento.
É o relatório.
VOTO
Tratam os autos de ação rescisória visando rescindir acórdão que
manteve sentença condenatória para que os réus paguem danos materiais no valor
de R$ 13.042.400,00 e danos morais de R$ 160.000,00, fixando honorários
advocatícios em 10% do valor total da condenação.
A controvérsia instaurada na ação de indenização, foi proposta contra
TITO ARAÚJO LEITE, ALVARO DE ARAUJO, JOSÉ FERREIRA DE SOUZA,
ADRIANO ARAÚJO LEITE, por subtração de gado da Fazenda Santa Mônica. A
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao
pagamento de danos materiais de R$ 13.042.400,00, e danos morais de R$
160.000,00. O acórdão cível de
negou provimento aos recursos e
20/10/2016
manteve a sentença (fl. 1.959).
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

A fundamentação da decisão cível apoiou-se em prova emprestada da
ação penal n. 200904967039, apensada aos autos, segundo a qual estaria
comprovadas a materialidade e a autoria do furto de gado propriedade de
EUNÍCIO na Fazenda Cotia. Nos embargos de declaração opostos, o
TJGO rejeitou a alegação de reflexos obrigatórios da absolvição criminal, que
ocorrera em sede de apelação criminal, dias depois do acórdão ora rescindendo ter
sido publicado.
Contudo, ao analisar a Ação Rescisória do qual o presente recurso foi
extraído, a Corte estadual julgando procedente o pedido rescindendo e o pedido
rescisório, reconheceu erro de fato e afastou a responsabilidade civil.
Daí o recurso especial formulado por EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA, no qual, em resumo, sustenta que a ação rescisória foi indevidamente
julgada procedente com base nos incisos VII e VIII do
da
art. 966
pois não houve “prova nova”, já que a absolvição penal por
Lei n. 13.105/2015,
ausência de provas foi anterior ao trânsito em julgado cível e foi examinada pela 5a
Câmara Cível.
Entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido.
O voto vencedor reconheceu a procedência da ação rescisória com
fundamento no
VIII, do Código de Processo Civil, por erro de fato
art. 966,
verificável dos autos.
Este tribunal tem entendimento de que as hipóteses elencadas nos incisos
do
do CPC, são taxativas. Observa-se:
art. 966,

- “A ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses
previstas no
do
sendo necessária a demonstração de
taxativas
art. 966
CPC/2015,
violação clara e manifesta de dispositivo legal.” (AgInt nos EDcl naAR 6013-MA);

Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

- “A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses
de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação
taxativas
do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida
no processo, a teor do que dispõe a
Precedentes.” (AR 6347)
Súmula 401/STJ.

- “A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a
natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n.
relator
6.938/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/6/2024,
. Cuida-se de expediente cabível nas
hipóteses previstas em
24/6/2024)
taxativas
lei.” (RE na AR 6624).
No caso em questão, não se pode dizer que haja prova nova.
Observa-se do acórdão recorrido a cronologia das decisões, destacando
que a absolvição penal do falecido TITO DE ARAÚJO LEITE, proferida pela 2a
Câmara Criminal em
foi posterior à sentença cível (
) e à
8/11/2016
9/3/2016
confirmação do acórdão cível (
). Portanto, não se trata de “prova nova”
20/10/2016
apta a assegurar resultado favorável nos termos do
VII, do CPC.
art. 966,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
, apta a
prova nova
aparelhar a
fundada no
VII, do
é aquela já
ação rescisória
art. 966,
CPC/2015,
existente à época do julgamento da ação originária, mas ignorada pela parte autora
ou da qual ela não pôde fazer uso” (AR 6578).
Assim, embora a decisão que absolveu o TITO seja documento novo,
considerando a cronologia, não se trata de documento preexistente à decisão
rescindenda, pois surgiu posteriormente.
No que pertine ao erro do fato, ocorre quando o julgador admite como
existente um fato que não ocorreu, ou considera inexistente um fato efetivamente
ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes: o
pronunciamento judicial tenha se baseado nesse falso pressuposto fático; e não
tenha havido pronunciamento judicial expresso sobre o ponto. Ou seja trata-se de
falsa percepção da realidade fática processual, tomada como premissa indiscutida
do julgado.
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

Na obra
,
Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores
Rodrigo Barioni delimita com precisão o alcance do erro de fato (art. 966, VIII, do
CPC), afastando leituras ampliativas que o confundem com erro de julgamento ou
revaloração probatória. Observa-se:
Dessa forma, o erro de fato representa aquele decorrente da desconsideração
do elemento fático, por descuido do magistrado, que influencia diretamente na
conclusão do processo, de forma que a sentença seja proferida em sentido distante
da realidade emanada dos autos. O Juiz, ao compulsar os autos, por falta de atenção
neles vê o que não está, ou não vê o que neles está. Em outras palavras, se o
magistrado estivesse atento ao ponto fático desprezado, certamente a decisão seria
outra. Por isso, diz o inc. IX do
do CPC [atual 966, VIII] que a sentença
art. 485,
dever estar ‘fundada em erro de fato’. Em última
, o texto legal reivindica a
ratio
presença de nexo de causalidade entre o erro de fato e o desfecho da causa
originária” (Ação Rescisória e Recursos Para os Tribunais Superiores, 2a edição,
pág. 124.)
Também o STJ já elucidou a mesma questão na apreciação do AgInt no
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (DJe
AREsp n. 2.103.018/RJ,
:
30/11/2022)
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que
resulta de eventual má apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância
de determinada prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. O
erro de fato apto a embasar a ação rescisória deve apresentar nexo de causalidade
com a decisão rescindenda, isto é, ter influenciado no julgamento do feito.

O caso presente se encaixa ao que estabelece a norma legal – art. 966,
VIII, do CPC, como esclareço nas linhas seguintes.
A ação indenizatória originária teve como causa de pedir a
responsabilidade civil decorrente de crime de furto qualificado de reses bovinas,
imputado a um grupo de pessoas, dentre elas Tito de Araújo Leite.
Da leitura da inicial – conforme reproduzido no acórdão criminal e
rescisório – extrai-se que: (a) não foi narrada conduta direta de subtração atribuída
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

a Tito; (b) a imputação cível estava fundada no suposto benefício econômico
indireto e, ainda, que guias de trânsito animal (GTA) eram emitidas em seu nome.
Ou seja, a narrativa não descrevia fatos positivos de autoria material,
mas uma responsabilização por contexto, por vínculo familiar e patrimonial, já que
os outros acusados eram filho e genro do mesmo.
Esse ponto é relevante porque o erro de fato, como se verá, não se
constrói a partir de reavaliação da prova, mas da dissonância entre o que a inicial
efetivamente afirmou e o que o julgador tomou como ocorrido.
A sentença cível e o acórdão confirmatório condenaram Tito de Araújo
Leite solidariamente ao pagamento de indenização, partindo da premissa de que
ele integrou a conduta ilícita, ao menos de forma concorrente.
Essa conclusão, embora não explicitada de forma analítica, pressupôs
como existente a participação de Tito de Araújo Leite no crime de furto
qualificado.
Esse pressuposto fático que sustentou a imputação de responsabilidade
civil, não foi objeto de controvérsia nessa esfera, pois foi admitido como um dado
implícito e, como consignado no acórdão rescindendo, sequer contou como causa
de pedir na inicial da indenizatória.
Soma-se a isso outro aspecto. Posteriormente, no julgamento da
apelação criminal, Tito de Araújo Leite foi absolvido com fundamento no art. 386,
V, do CPP, ou seja, “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
.
penal”
No acórdão criminal restou consignado que a inicial acusatória não
descreveu conduta típica praticada por Tito. Naquele feito foi apurado ainda que
ele estava debilitado por AVC; não administrava a fazenda; assinava documentos
sem ciência das ilicitudes.
Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

Diante de todos esses elementos, o voto vencedor na ação rescisória
afastou corretamente as hipóteses dos incisos IV e V do
do CPC, bem
art. 966
como rejeitou o inciso VII (documento novo), para concentrar a rescindibilidade
exclusivamente no erro de fato.
E o fez com uma premissa central: a decisão cível rescindenda admitiu
como existente a participação de Tito de Araújo Leite no ato ilícito, quando, à luz
do próprio conjunto processual, esse fato jamais esteve comprovado nem
sequer claramente narrado.
Portanto, tal julgado não se baseou na absolvição criminal, por si só, e
nem mesmo procedeu à qualquer revaloração de provas. O contrário, partiu de um
fato inexistente (autoria concorrente), tomado como dado.
Esse raciocínio se alinha com a doutrina acima indicada de que o erro de
fato pode ser reconhecido quando o julgador constrói sua decisão sobre um
pressuposto fático inexistente, ainda que o equívoco só se revele posteriormente,
ou seja: o juiz acreditou ter acontecido o que, de fato, não aconteceu.
Portanto, o entendimento do acórdão recorrido no sentido de julgar a
ação rescisória procedente está perfeitamente adequado ao comando do art. 966,
VIII, do CPC, pois, em resumo, o erro reconhecido consistiu na admissão
implícita de um fato inexistente, qual seja, a participação no ilícito.
Ante o exposto, conheço do recurso especial, mas nego-lhe
.
provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55715707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:49
Código de Controle do Documento: 6ff73723-e8db-433c-96ef-c3487e4a3c57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0458427-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.248.144 / GO
Números Origem: 201692331515 202201863338 542671539 54267153920198090000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
MATHEUS SANCHES SALLES - DF050298
RECORRIDO
: TITO DE ARAÚJO LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARTA ARAUJO LEITE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO BEZERRA CAVALCANTE - GO006753
GILMAR DE OLIVEIRA MOTA - GO007002
PAULO AFONSO DE SOUZA - GO014155
DANILO FERRO VIEIRA - GO037660
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO, pela parte: EUNÍCIO LOPES
DE OLIVEIRA RECORRENTE
Dr(a) GILMAR DE OLIVEIRA MOTA, pelas partes: RECORRIDO:TITO DE ARAÚJO
LEITE MARTA ARAUJO LEITEREPR. POR:
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5422454852901:41<212@
2024/0458427-1 - REsp 2248144
Documento eletrônico VDA55702205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/04/2026 18:09:13
Código de Controle do Documento: 97CB4BDD-4995-4B19-8722-3D9123AB4639